Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE ENDEREÇOS NOS SISTEMAS. BACENJUD, INFOJUD , SIEL E RENAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. E cabível a renovação de pedido de consulta de endereço do devedor junto aos sistemas Bacenjud, Infojud, Siel e Renajud, quando ja decorridos quase 5 (cinco) anos desde a última tentativa, tendo em vista o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC.
2. Recurso provido.